Tribunal: TJES
Processo: 5001044-62.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001044-62.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL REIS PAGANI

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA IMPRÓPRIA.
PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO FUNDAMENTADA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas (art. 121, §2º, I e IV, n/f art. 29, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES.

Narra a denúncia que, no dia 08 de agosto de 2025, na Rua Carlos Gomes, bairro São Vicente, em Baixo Guandu/ES, o paciente, em concurso com outros corréus, concorreu para a prática de homicídio qualificado, tendo atuado como articulador e responsável pelo suporte logístico do crime, inclusive mediante solicitação de empréstimo de motocicleta utilizada na execução e fuga, sendo o delito praticado com arma de fogo e em contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(1) definir se é possível, em sede de
habeas corpus
, analisar a insuficiência de provas quanto à autoria delitiva; e

(2) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se são cabíveis medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Negativa de autoria.
A via do
habeas corpus
não comporta análise aprofundada do conjunto probatório, sendo inadequada para o exame de alegações de negativa de autoria que demandam dilação probatória.

Custódia cautelar.
A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito, praticado com arma de fogo, em concurso de agentes e em contexto de disputa pelo tráfico de drogas.

A atuação do paciente como articulador e responsável pelo suporte logístico do crime demonstra relevante participação na empreitada criminosa e reforça sua periculosidade.

O histórico de envolvimento do paciente em outros processos criminais indica risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a custódia cautelar.

Medidas alternativas.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade do caso e do risco à ordem pública.

Condições pessoais.
Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o perigo da liberdade.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001044-62.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL REIS PAGANI
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL REIS PAGANI
, preso preventivamente e denunciado pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em concurso de pessoas
(art. 121, §2º, I e IV, n/f art. 29, ambos do CP), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu/ES.

A defesa sustenta, em síntese:

[1] a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, alegando inexistência de elementos concretos que indiquem a necessidade da medida extrema, além de não existirem indícios suficientes de autoria por parte do paciente;

[2] que o paciente possui residência fixa e atividade laborativa lícita, circunstâncias que demonstram a suficiência e adequação das medidas alternativas da prisão.

Pretende a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que,
no dia 08 de agosto de 2025, na Rua Carlos Gomes, bairro São Vicente,
em Baixo Guandu/ES
, o paciente, em comunhão de vontades com outros 3 (três) corréus, concorreu para a prática do crime de homicídio qualificado que vitimou
Lucas Gabriel de Souza Nascimento.

Segundo apurado, o delito foi praticado por corréus que, utilizando-se de uma motocicleta, surpreenderam a vítima ao sair de uma barbearia localizada nos fundos de uma residência, ocasião em que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte no local.

No contexto da empreitada criminosa, restou evidenciado que o paciente atuou como
articulador e responsável pelo suporte logístico do crime
, tendo solicitado, na manhã dos fatos, o empréstimo de uma motocicleta a terceiro, sem informar a real finalidade, veículo este posteriormente utilizado pelos corréus na execução e fuga do delito.

Apurou-se, ainda, que o paciente integra grupo envolvido em
disputa pelo tráfico de drogas com a vítima.

Feitas essas considerações, passo à análise das teses formuladas na presente impetração.

Inicialmente, a alegação de insuficiência de elementos probatórios para sustentar a imputação do crime de homicídio,
não se mostra adequada à via do
habeas corpus.
Isso porque, a análise de tese defensiva fundada na negativa de autoria, exige o exame aprofundado do conjunto de provas, providência incompatível com o rito célere e a cognição sumária próprios do
writ
. Eventuais questionamentos acerca da robustez da prova, deverão ser oportunamente apreciados no curso da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto a prisão preventiva,
constato que a mesma se encontra devidamente fundamentada, especialmente na garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito — homicídio qualificado praticado com emprego de arma de fogo, em plena luz do dia, e supostamente relacionado à disputa pelo tráfico de drogas — evidencia a periculosidade do agente.

Outrossim, há registro de que o paciente responde ou respondeu a outros processos criminais, circunstância que reforça o risco concreto de reiteração delitiva. Tais elementos demonstram que a liberdade do paciente representa risco à ordem social, legitimando a custódia cautelar.

Diante desse cenário, a prisão preventiva mostra-se medida necessária e proporcional,
sendo insuficientes as cautelares previstas no art
igo
319 do C
ódigo de Processo Penal.

Com relação às alegadas condições pessoais favoráveis,
cumpre registrar que estas, não são, isoladamente, suficientes para justificar uma ordem de soltura, sobretudo quando presentes outros elementos que demonstram o eventual perigo de liberdade da paciente, como é o caso dos autos.

Diante todo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem.